Tribunal: TJDFT
Processo: 0727933-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADIMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CDC. REQUISITOS PRESENTES. CUSTAS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ.
1. Não cabe a interposição de agravo de instrumento contra tema que não se enquadra em uma das hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC quando não se verifica a demonstração da urgência exigida pela tese de taxatividade mitigada, que foi fixada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Código Consumerista prevê em seu artigo 6o, inciso VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova, a critério do juiz, desde que presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, requisitos que se revelam presentes no caso em comento.
3. A inversão do ônus da prova não gera a obrigatoriedade de a fornecedora do serviço arcar com as custas da perícia, contudo a ausência de pagamento poderá trazer consequências decorrentes da não realização da prova pericial.
4. A regra disposta no artigo 95 do CPC deve ser mitigada diante da incidência das normas consumeristas e da inversão do ônus da prova, pois esta objetiva sobretudo a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores e a garantia do equilíbrio da relação jurídica, não havendo, portanto, que se falar em reforma da decisão que atribuiu à empresa ré a responsabilidade pelo pagamento das custas periciais.
5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.